Tribunal: TJDFT
Processo: 0713989-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVA TESE FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO RESP. 1820963/SP (TEMA 677). PENHORA DE ATIVOS. PAGAMENTO DOS CONSECTÁRIOS DE MORA. NECESSIDADE. DEDUÇÃO DO SALDO EXISTENTE EM CONTA JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1820963/SP sob o rito dos recursos repetitivos, promoveu atualização da tese firmada no tema 667, ocasião em que ficou definido que a atualização dos valores depositados em juízo é de responsabilidade do devedor até a efetiva disponibilização ao credor.
2. Considerando a plena vigência da nova tese estabelecida no Tema 677 do STJ, deve ser assegurado que “Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.”
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.